Tribunal: TJDFT
Processo: 0741505-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741505-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILLE LAVALE DE CARVALHO HENRIQUES DE MOURA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jamille Lavale de Carvalho Henriques de Moura contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0740137-08.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravante contra o Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - IBEST, que indeferiu pedido de antecipação de tutela, consistente em garantir a sua participação no processo seletivo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, regido por meio do Edital n. 01, de 06/05/2023. Ratifica-se a r. decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal proferida pelo Exmo. Sr. Des. Waldir Leôncio C. Lopes Júnior (ID 51845987) em plantão regular, por se alinhar ao entendimento desta Relatoria. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora